Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por CARLOS HENRIQUE CHAGAS RODRIGUES (autor/apelante) e BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ré/apelante) contra a sentença (ID 40262338) que julgou parcialmente procedente o pedido na ação revisional ajuizada para reconhecer a ilegalidade da clausula relativa à cobrança de tarifa de cadastro, determinando que a requerida restitua ao autor o dobro do valor de R$650,00, totalizando R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), corrigido desde o desembolso, e acrescido de juros desde a citação. Os recursos foram devidamente analisados, conforme acórdão de no 1675554 (ID 44923944), de modo que a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso do apelante/autor e deu parcial provimento ao recurso da apelante/ré. Por conseguinte, sobreveio petição da apelante/ré (ID 45264889) informando a celebração de acordo entre as partes, com o fito de quitação do contrato n° 44454995, celebrado com CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA CASTRO - CPF/MF n.o 082.871.946-28 Cliente/Financiado, no valor de R$ 70.087,14 (Setenta mil, oitenta e sete reais e quatorze centavos), referente às parcelas de no 07 a 48 valores estes objeto da Ação de Revisão de Contrato n.o 5033031- 79.2021.8.13.0024, em trâmite perante a 27a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte - MG, Ação de Busca e Apreensão n.o 5045545-30.2022.8.13.0024, em trâmite perante a 03a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte – MG. Pugna, assim, pela consequente homologação. Outrossim, as petições de ID 45266199 e ID 45266616 reproduzem o teor do termo de acordo. Despacho em ID 45518571 para manifestação das partes acerca do pedido de homologação de acordo. Petição da apelante/ré em ID 46655299, pela qual a recorrente informa que não há objeção acerca do acordo firmado entre as partes. Decorrido o prazo para o apelante/autor CARLOS HENRIQUE CHAGAS RODRIGUES sem manifestação. É o breve relatório. DECIDO. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)” (grifou-se) A partir da detida análise dos autos, verifico que a autocomposição realizada não se refere ao contrato e às partes constantes nos autos. As petições de homologação de acordo tratam de quitação do contrato n° 44454995, celebrado com CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA CASTRO - CPF/MF n.o 082.871.946-28 Cliente/Financiado, no valor de R$ 70.087,14 (Setenta mil, oitenta e sete reais e quatorze centavos), referente às parcelas de no 07 a 48 valores estes objeto da Ação de Revisão de Contrato n.o 5033031- 79.2021.8.13.0024, em trâmite perante a 27a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte - MG, Ação de Busca e Apreensão n.o 5045545-30.2022.8.13.0024, em trâmite perante a 03a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte – MG. Contudo, no caso decidido por este Tribunal, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. litiga contra CARLOS HENRIQUE CHAGAS RODRIGUES, inscrito no CPF n° 036.670.831-73, a respeito do contrato decorrente de cédula de crédito bancário, cujo valor total da cédula consta R$34.044,48 (ID 40261294). Outrossim, tal demanda tramitou na 9a Vara Cível de Brasília – DF. Com efeito, não houve autocomposição entre as partes acerca do objeto devolvido a este Tribunal, de modo que não se mostra possível a homologação requerida pela apelante/ré. Ante o exposto, INDEFIRO a homologação requerida, com fulcro no artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES Relatora